Tribunal: STF
Processo: HC 209271
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no HC 650.466/BA, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADVOGADO SUBSCRITOR DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O SIGNATÁRIO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO. SÚMULA 115/STJ. RECURSO INEXISTENTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que ‘a assinatura eletrônica destina-se à identificação inequívoca do signatário do documento. Desse modo, não havendo identidade entre o titular do certificado digital usado para assinar o documento e o nome do advogado indicado como autor da petição, deve esta ser tida por inexistente’ (AgInt no AREsp 1.734.143/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2021, DJe 19/8/2021).



    2. No caso, verifica-se que o advogado que subscreve o recurso não é o titular do certificado digital utilizado para assinar a transmissão eletrônica do documento, feito por terceiro, que não possui instrumento de procuração ou substabelecimento nos autos.



    3. Incide, na espécie, a Súmula 115 do STJ, segundo a qual ‘na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos’.



    4. Agravo regimental não conhecido” (doc. eletrônico 4).



    Houve, ainda, a oposição de embargos declaratórios, porém rejeitados (doc. eletrônico 3). 



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que 



    “[...] que a situação que hora se põe ao conhecimento do Tribunal Supremo representa evidente decisão teratológica – pronúncia com base exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitória, e, ainda, a prisão preventiva ilegal do paciente que se arrasta desde 27/11/2018 – impositiva a concessão da ordem para despronunciar o paciente ou, ao menos, revogar a prisão preventiva para que o mesmo aguarde o julgamento dos apelos extraordinários em liberdade, dado que já se encontra mais que sedimentado por essa Colenda Corte Suprema que viola os princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pronunciar os acusados exclusivamente com base em indícios derivados do inquérito policial” (pág. 4 da petição inicial).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem, ainda que de ofício, para:



    “a. […] determinar, a Despronúncia do paciente, vez que a pronúncia foi baseada em provas sem o crivo do contraditório e ampla defesa; e/ou 



    b. seja declarada a nulidade processual, por cerceamento de defesa, a partir da data de 13/05/2019, data do indeferimento da oitiva no juízo processante da testemunha Sandra Ferreira Rocha, por ter entendido o juízo que já havia findado a instrução processual, bem como ter justificado que o indeferimento não prejudicaria a defesa, uma vez que na segunda fase do júri, a defesa poderá arrolar a testemunha; e/ou



    c. relaxamento da prisão ilegal (fundamentada em dissipar a expectativa de impunidade, a garantia e restauração da tranquilidade da sociedade e restabelecimento da paz e credibilidade na justiça) para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento deste writ e dos recursos especial e extraordinários interpostos no processo de origem, (sem ou com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão) expedindo-se o competente alvará de soltura, mormente ante a plausibilidade do direito invocado, o qual encontra amparo na jurisprudência desse e. Supremo Tribunal Federal” (págs. 28-29 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta pretensão recursal volta-se contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 650.466/BA, porquanto “o advogado que subscreve o recurso não é o titular do certificado digital utilizado para assinar a transmissão eletrônica do documento, feito por terceiro, que não possui instrumento de procuração ou substabelecimento nos autos”.



    Nessas circunstâncias, o habeas corpus é inviável. 



    Isso porque a ausência de manifestação do Colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas nesta impetração, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 130.287 AgR/RN, rel. Min. Luiz Fux).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, nem mesmo de ofício.



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator